Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-25.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000152-25.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JESOLINA DA SILVA FERREIRA DANTAS - CPF: 550.794.821-68 (RECORRENTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1000152-25.2019.8.11.005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

JESOLINA DA SILVA FERREIRA DANTAS

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – COMUNIDADE MORRINHO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUN
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo motivação clara e específica quanto aos motivos pelos quais a parte promovente pretende a majoração da indenização por dano moral, não há se falar em ausência de enfretamento da sentença e, via de consequência, deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 500,00) com o argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço decorrente das constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, conforme demonstrado na inicial, mas julgou improcedente a pretensão quanto ao dano material, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando, em suma, que tem sido corriqueira a oscilação e interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica, havendo registro de dia em que houve demora de até 24 horas para restabelecimento, quando a ANEEL impõe o dever de religar em até 04 horas. Alegou que a falha na prestação do serviço tem causado diversos prejuízos, de modo que a parte promovida deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral em valor razoável, devendo o valor fixado ser majorado.

Requereu o provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não teria havido impugnação da sentença, e com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, uma vez que não teria havido comprovação da condição que lhe permita usufruir da benesse. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte promovida alegou preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não teria havido impugnação da sentença.

Sem razão a parte promovida, pois a parte promovente visa a majoração da indenização por dano moral.

Assim, havendo fundamentação clara e específica quanto aos motivos pelos quais a parte promovente pretende a majoração da indenização por dano moral, não há se falar em ausência de enfretamento da sentença e, via de consequência, deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir.

Rejeito a preliminar.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Incialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso contra a sentença proferida e o fez visando à majoração da indenização por dano moral em razão de constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, conforme quando detalhado na inicial, no qual se verifica a sequência de datas de interrupção do serviço, com os respectivos protocolos de atendimento, além do registro das horas de interrupção, tais como: 19 horas, 8 horas, 8 horas, 12 horas, 5 horas, 10 horas, 7 horas, 34 horas e 16 horas.

O magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 500,00, com o que não concorda a parte promovente, razão pela qual pleiteia a sua majoração.

De fato, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço ante as oscilações e interrupções do serviço de serviço de fornecimento de energia na Unidade Consumidora da parte promovente, serviço essencial, além das diversas reclamações administrativas, conforme protocolos acostados aos autos, que sequer foram contestados especificamente.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao valor da indenização, entendo que o
quantum
fixado (R$ 500,00) é insuficiente para a reparação moral, não consistindo em valor razoável, havendo necessidade de majoração, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020